Tribunal: TJPA
Processo: 0820615-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820615-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE SOUZA PEREIRA

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0820615-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, ADV.

PACIENTE:
GILVAN DE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0011133-14.2015.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO.

I. Caso em Exame

1.
Alega o impetrante que há constrangimento ilegal devido à falta de tratamento médico adequado para a condição de saúde do paciente.

Pleito de readequação do cumprimento de pena para regime domiciliar, com base no artigo 117, II, da Lei de Execução Penal (LEP).

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumentou que o paciente sofre de sequelas de AVC, crises convulsivas e sangramento nasal. Foi alegado que o apenado necessita de cuidados específicos para as sequelas do AVC, incluindo acompanhamento regular na neurologia e reabilitação motora. A defesa também alega que o paciente não tem recebido o tratamento adequado para suas condições de saúde, incluindo a falta de sessões de fisioterapia.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal decidiu
não conhecer da impetração
, por entender que o habeas corpus foi utilizado como substituto do recurso adequado, que seria o Agravo em Execução.

O Tribunal considerou que, apesar das alegações de saúde debilitada do paciente, as informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) comprovam que ele vem recebendo acompanhamento médico, com consultas e exames necessários.

A SEAP informou que o paciente está em tratamento para tuberculose pulmonar, respondendo bem ao tratamento e sendo devidamente atendido.

Foi comprovado que ele realizou avaliação neurológica devido a um AVC isquêmico e epilepsia, com solicitação de exames adicionais e acompanhamento.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal
não conheceu da impetração, extinguindo o processo sem resolução do mérito
, por inadequação da via eleita. Foi decidido que não há razões para concessão de habeas corpus de ofício, pois o paciente está recebendo tratamento médico adequado e não há demonstração de estado de saúde incompatível com o cumprimento da pena.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
, em face do alegado constrangimento ilegal que vem sofrendo por parte da administração carcerária do sistema penitenciário do Estado do Pará.

Narra a inicial que o paciente, que é portador de doença crônica, atualmente cumpre pena de 34 anos e 02 meses pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Aduz o impetrante que o quadro de saúde de
GILVAN
se agravou desde 2020 até os dias atuais, em razão da ausência de prestação de serviços médicos eficazes no ambiente intra-cárcere.

No mov. [311.1] consta a manifestação do Ministério Público solicitando diligências, diligências estas não cumpridas pela Seap, assim como no mov. [320.2] o douto juízo da Vara de Execução Penal, oficiou à seap, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realiza-se, no prazo de 10 (dez) dias, avaliação médica detalhada no apenado, informando o seu estado, encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

No mov. [343.1] a Secretaria de Administração Penitenciária informou que foi solicitado à Regulação da SESPA, o agendamento de sessões de Fisioterapia, sob o Protocolo nº 2024/765942. Ocorre que o Paciente nunca realizou nenhuma das sessões de fisioterapia, visto que não vem recebendo o atendimento necessário pela Seap.

Em razão do exposto, invoca o art. 117, II, da Lei de Execução Penal, requerendo seja readequado o cumprimento de pena de
GILVAN
com a aplicação de regime domiciliar de prisão, cumulado ou não com outras medidas cautelares.

Art. 117. LEP. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

II - condenado acometido de doença grave;

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 24045522.

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento da impetração (ID 24133179).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Dos pressupostos de admissibilidade, verifico que a impetração não pode ser conhecida, em face da clara utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso competente – qual seja o de Agravo na Execução.

Nestes termos se manifestou o custos legis:

Data vênia os argumentos expostos, o presente Habeas Corpus não merece conhecimento, ante a clara utilização do writ como substitutivo de Agravo em Execução Penal, recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 197, da LEP.

(...) Nesse contexto, analisando os documentos juntados, sobretudo as informações prestadas pela autoridade impetrada, não obstante a alegação do debilitado estado de saúde do paciente e ausência de cuidados médicos necessários na Casa Penal, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar restou devidamente fundamentado, pois, comprovado que o coacto vem sendo acompanhado por equipe médica, realizando as consultas necessárias e realizando os exames necessários.

–

ID 24133179

Assim sendo, passo a fazer o estudo da possibilidade de concessão da habeas corpus de ofício.

Na decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar, de
30 de maio de 2022
, fez constar a autoridade ora coatora:

1. A Defesa mencionou que o apenado sofre de AVC, crises convulsivas e sangramento nasal.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado se encontra em tratamento de tuberculose pulmonar, no entanto, a SEAP
informa que o reeducando está respondendo bem ao tratamento e sendo devidamente atendido pela equipe médica interna.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 34 anos e 02 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de homicídio qualificado.

Ante o exposto:

1.
Indefiro o pedido de prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ.

– ID 23745616

Em
31 de janeiro de 2024
, houve nova decisão denegando o pedido de prisão domiciliar em benefício do paciente.

A prisão domiciliar do apenado não encontra suporte fático-jurídico.

1. A defesa alegou que o apenado precisa de cuidados para sequelas de AVC.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando (mov. 248.1) que o apenado
realizou avaliação especializada
com neurologista, devido ao seu diagnóstico de AVC isquêmico e epilepsia (CID10: 163 + G40), quando o médico especialista solicitou exame de eletroencefalograma com mapeamento.

(...) Afirma a SEAP (mov. 248.1) que as
sequelas motoras
implicam limitações ao exercício das atividades laborais do apenado, assim como que ele necessita de acompanhamento regular na neurologia e de reabilitação motora.

Consta no relatório de saúde, elaborado em 29/06/2023, por enfermeira da casa penal que o custodiado apresenta limitações devido às sequelas motoras em dimídio direito, tendo sido acompanhado no ambulatório de neurologia devido ao diagnóstico de AVC isquêmico e epilepsia.

Apresentava-se, no momento do relatório, em estado geral consciente e orientado. Ainda, ficam registradas as medicações que o apenado vem fazendo uso em decorrência da prescrição do neurologista.

Por último, o relatório informa que o custodiado está aguardando agendamento dos exames cardiológicos e que o pedido de fisioterapia motora já foi realizado, contudo, essa atividade somente será autorizada após o resultado dos exames cardiológicos e a consulta de retorno com o neurologista.

(...) Diante do quadro descrito pela SEAP, verifica-se que foram encaminhados diversos documentos
atestando o tratamento que o interno tem realizado durante o período de custódia, comprovando-se, inclusive, o requerimento de fisioterapia e a superação do quadro de tuberculose
anteriormente verificado.

Nota-se que as novas informações trazidas pela SEAP são contundentes ao demonstrar que
o apenado tem realizado o tratamento adequado às suas condições de saúde e que está em bom estado geral.
Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

(...) Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

– ID 23745623

Nova decisão do juízo das execuções de
09 de maio de 2024
(ID 23744761), registrando
(i)
o indeferimento da prisão domiciliar,
(ii)
a comprovação da SEAP quanto à realização de exames médicos,
(iii)
o requerimento da defesa de GILVAN acerca da realização de sessões de fisioterapia.

Em posterior decisão de
21 de setembro de 2024
(ID 23745648), verifico que o magistrado responsável pela Vara de Execuções Penais determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que realizasse nova avaliação médica no paciente, com o posterior envio do respectivo relatório conclusivo ao juízo.

A partir da impetração deste mandamus, o juízo de execuções penais de Belém/PA prestou informações cujo teor passo a registrar:

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Além disso, a SEAP encaminhou avaliação médica atualizada de onde se extrai que tem diligenciado para suprir as necessidades médicas do apenado. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

– ID 24045527

A autoridade coatora anexou às informações 02 avaliações médicas datadas de
26 de setembro de 2024
e
05 de dezembro de 2024
– um dia antes da impetração do presente habeas corpus.

Do conteúdo das referidas documentações, registro os trechos que versam sobre o estado de saúde de GILVAN, ora paciente:

A PPL compareceu à consulta médica em 24/9/2024 para avaliação das condições de saúde e reiteração dos encaminhamentos necessários à garantia de assistência pelo SUS, por meio da rede estadual e municipal de saúde.

Por oportuno informo que o custodiado apresenta hemiplegia direita decorrente de um AVC sofrido há 10 anos, com sequelas no andar (deambula com dificuldade).

Realiza tratamento para controle de hipertensão arterial (HAS) e terapia medicamentosa para crises convulsivas. Negou dor.

Ao exame físico dia 24/09/2024: COTE, BEG, sem alterações cardíacas e pulmonares, eupneico, hidratado e normocorado. Sem queixas. Aferições dia 24/09/2024: PA: 110 X 80 mmHg; FC: 70 bpm, Saturação 97% em ar ambiente, Temperatura em 36° C. FR: 14 irpm.

Segue em observação da equipe biopsicossocial da casa penal.

Conduta médica: Manutenção do esquema atual para as patologias apresentadas, e encaminhamento para consulta com Neurologista e Fisioterapia (Protocolo n° 2024/765942).

Informa-se que a UPMAX I dispõe de aparelhamento para assistência em nível de atenção primária à saúde e escolta, para o caso da necessidade de realização de consultas e exames extramuros das pessoas domiciliadas na UP.

Diante do exposto, colocamos esta Diretoria de Assistência Biopsicossocial à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários por meio do e-mail institucional: dab@seap.pa.gov.br.

– Relatório de 26/09/2024, ID 24045524

A PPL compareceu à consulta médica especializada em neurologia, na Policlínica Metropolitana – Unidade Marco em 12/11/2024.

Conduta médica: prescrição de medicamentos de uso controlado, prescrição de medicamentos em receituário simples, solicitação de exames laboratoriais, exames de imagens: Eletroencefalograma e Tomografia Computadorizada do Crânio e Retorno à neurologia após os resultados dos exames requisitados.

Quanto às informações sobre as sessões de fisioterapia, a SEAP encaminhou Ofício ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE, do Município de Belém – PA, solicitando agendamento das referidas sessões.

Diante do exposto, colocamos a Diretoria de Assistência Biopsicossocial à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários por meio do e-mail institucional: dab@seap.pa.gov.br.

– Relatório de 05/12/2024, ID 24045525

De todo o exposto, especialmente em razão dos registros regulares do atendimento que vem sendo prestado ao apenado nas dependências do cárcere, além da ausência de demonstração de estado de saúde incompatível com o cumprimento da pena privativa de liberdade, não vislumbro razões ensejadoras da concessão da ordem de ofício.

Assim, por inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025